Tribunal: TJPA
Processo: 0800114-78.2021.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800114-78.2021.8.14.0041

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800114-78.2021.8.14.0041

EMBARGANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A

EMBARGADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. PETIÇÃO INFORMANDO ACORDO EXTRAJUDICIAL ALCANÇADO PELAS PARTES APRESENTADA ENTRE O ENCAMINHAMENTO DO CASO PARA O PLENÁRIO VIRTUAL E A PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO. OMISSÃO EXISTENTE. RECONHECIMENTO DA OMISSÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS ACEITOS E PROVIDOS, HOMOLOGANDO-SE O ACORDO DAS PARTES.

I – Sendo-lhe o colegiado o órgão prolator da decisão judicial que quedou em omissão, forçoso o julgamento do presente caso pelo mesmo órgão;

II – Latente que houve a omissão afirmada, visto que a petição informando o alcance de acordo autocompositivo fora somente juntada após a condução do caso ao plenário virtual;

III – Tendo-lhe ambas as partes e seus causídicos manifestados inequívoco interesse na homologação do acordo, faz-se imperioso o reconhecimento da omissão do acórdão;

IV – Embargos aceitos e providos, promovendo-lhe a homologação do acordo extrajudicial das partes.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800114-78.2021.8.14.0041

EMBARGANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A

EMBARGADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A em
face do acórdão que julgou pelo provimento parcial de Apelação Cível apresentada frente a
JOSE CARLOS DOS SANTOS.

Eis a ementa do acórdão (julgado e publicado em 19/12/2023): APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SEGURO DE VIDA. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR.

O BANCO DEIXOU DE DEMONSTRAR QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA DE. ART. 42, § ÚNICO DO CDC. DANO MORAL. CONFIGURADO.

O VALOR ATINENTE AOS DANOS MORAIS DEVE SER MINORADOS PARA 3.000,00 (TRES MIL REAIS) A FIM DE ATENDER À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO É CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (ID. 17530811).

Nos embargos de declaração, alega a recorrente que o acórdão ocorreu em omissão frente ao pedido de homologação de acordo extrajudicial que fora apresentado em 13/12/2023 (ID. 17402299). Nesse sentido, sustenta que o juízo recursal deveria ter homologado o acordo das partes (ID. 17633963).

Contrarrazões foram apresentadas, pleiteando a homologação do acordo extrajudicial (ID. 18162428).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800114-78.2021.8.14.0041

EMBARGANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A

EMBARGADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Conduzo a presente questão ao julgamento colegiado por força do art. 1.022 do CPC/2015, eis sê-lo a turma o órgão prolator da decisão que quedou em omissão.

De plano, verifica-se que a questão é simples: a petição informando o acordo extrajudicial fora juntada entre o envio do presente caso ao plenário virtual e a prolação do acórdão.

Portanto, depreende-se deste contexto a inequívoca omissão.

Nesse sentido, considera-se que não há motivos para se deixar de homologar o acordo extrajudicial, tendo em vista que o referido instrumento é cristalino ao dispor sobre consentimento de ambas as partes e seus advogados.

Portanto, deve-se ser reconhecida a omissão supracitada, ensejando-se também ser homologado o acordo extrajudicial apresentado (ID. 17402299). Tal medida é a que se impõe, eis que o Código de Processo Civil consagra o princípio da Promoção pelo Estado da Autocomposição, por entender o legislador ser este o meio mais efetivo e célere de solução de conflitos.

Dessa forma, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU-LHES PROVIMENTO, reconhecendo que o acórdão quedou omisso ao não notar a existência de petição informando a autocomposição alcançada pelas partes. Por esse mesmo caminho, HOMOLOGO O ACORDO entabulado entre as partes nos termos propostos, julgando o feito extinto nos termos do art. 487, III, alínea ‘’b’’ do CPC /2015.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 14/11/2024